Tribunal: TJSP
Processo: 1011256-26.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Ação regressiva decorrente de contrato de seguro - Cláusula arbitral instituída com a segurada e não com a seguradora - Hipótese em que a resolução de conflitos por arbitragem só obriga as partes contratantes e não terceiros - Extinção do processo inadmissível - Sub-rogação da seguradora que se limita ao direito processual que teria a segurada, mas não ao

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Ação regressiva decorrente de contrato de seguro - Cláusula arbitral instituída com a segurada e não com a seguradora - Hipótese em que a resolução de conflitos por arbitragem só obriga as partes contratantes e não terceiros - Extinção do processo inadmissível - Sub-rogação da seguradora que se limita ao direito processual que teria a segurada, mas não ao direito material - Preliminar rejeitada – Recurso provido.
CONTRATO – Transporte marítimo – Ação ajuizada pela seguradora-apelante contra a transportadora-apelada – Avarias decorrentes do transporte – Pagamento do valor do sinistro pela seguradora-apelante - Inexistência de apresentação, por parte da transportadora, de prova de qualquer excludente de sua responsabilidade – Dever da transportadora de pagar o valor sub-rogado, apontado na conclusão da vistoria - Ação procedente – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001006431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011256-26.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARGO
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado SAGA WELCO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCOS
GOZZO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E VIRGILIO DE
OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 48913
APEL No: 1011256-26.2019.8.26.0011
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : ARGO BRASIL SEGUROS S/A
APDA : SAGA WELCO
”RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização - Ação
regressiva decorrente de contrato de seguro - Cláusula arbitral
instituída com a segurada e não com a seguradora - Hipótese
em que a resolução de conflitos por arbitragem só obriga as
partes contratantes e não terceiros - Extinção do processo
inadmissível - Sub-rogação da seguradora que se limita ao
direito processual que teria a segurada, mas não ao direito
material - Preliminar rejeitada Recurso provido.
CONTRATO
Transporte marítimo
Ação ajuizada pela
seguradora-apelante contra a transportadora-apelada Avarias
decorrentes do transporte Pagamento do valor do sinistro pela
seguradora-apelante - Inexistência de apresentação, por parte
da transportadora, de prova de qualquer excludente de sua
responsabilidade Dever da transportadora de pagar o valor
sub-rogado, apontado na conclusão da vistoria - Ação
procedente Recurso provido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, nos autos da ação regressiva
de indenização que moveu contra a apelada, alegando em síntese que,

especialmente no contrato de transporte marítimo, a cláusula
arbitral e a posição do segurador sub-rogado são
incompatíveis; a responsabilidade do transportador
é objetiva; a carga segurada, ao chegar no porto
estrangeiro, apresentava avarias bem mais graves
do que as relatadas no princípio; houve pretensão
de se neutralizar a jurisdição brasileira a
pretexto da cláusula compromissória de arbitragem;
desnecessária a decretação do sigilo processual,
pois a questão dos autos não diz respeito à
arbitragem e “questões comerciais que publicadas
poderiam
acarretar
prejuízo
à
parte”
não
é
hipótese prevista no art. 189, IV, do Código de
Processo Civil; o acórdão mencionado pela apelada
não
afastou
a
adesividade
do
contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internacional
de
transporte
marítimo
de
mercadorias; a r.sentença é nula por falta de
fundamentação, nos termos do art. 489, V, § 1o, do
Código de Processo Civil. Aduz ainda que a solução
arbitral
só
pode
ser
escolhida
se
houver
vulnerabilidade e se a matéria corresponder aos
pressupostos de validade dos negócios jurídicos,
devendo respeitar a soberania da jurisdição nacional e o próprio ordenamento jurídico
brasileiro; a seguradora não pode ter a obrigação
de obedecer à imposição de negócio jurídico do
qual não foi parte em sentido estrito e com o qual
não anuiu; a imposição de arbitragem à seguradora
fica duplamente vetada pela lei e pelo contrato de
seguro; o entendimento do E.STJ pela admissibilidade da extensão da cláusula de arbitragem à seguradora é minoritário; a
seguradora apenas tenta resguardar seu crédito
material, não se submetendo às demais cláusulas do
contrato de transporte; foi juntada cópia integral
do conhecimento de transporte; o transportador
tenta confundir as avarias graves que apareceram
depois do transporte com aquelas anteriormente
existentes.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, afirmando que
necessária a manutenção do segredo de Justiça, nos
termos do art. 189, IV, do Código de Processo
Civil;
a
r.sentença
deve
ser
mantida;

é
obrigatória
a
observância
da
cláusula
de
arbitragem pela seguradora sub-rogada; o parecer
foi intempestivamente apresentado e não se ateve à
matéria discutida nos autos; não há que se falar
em contrato de adesão; a obrigação foi devidamente
cumprida
,
pois
tomou
todos
os
cuidados
necessários para manter a carga em bom estado; os
danos reportados são anteriores ao embarque da
carga no navio; a própria apelante admite que
simples trabalho de limpeza restabeleceria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição da carga e o respectivo custo seria tão
somente de R$ 15.162,33.
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação regressiva de indenização proposta pela seguradora-apelante
contra a apelada em virtude de contrato firmado
com a “CENIBRA
Celulose Nipo-Brasileira S/A”
para realizar o transporte marítimo de “polpa
química de celulose de eucalipto” do Porto de
Vitória Espírito Santo para o Porto de Brake
Alemanha.
Sobreveio a r.sentença que julgou
extinto o processo, sem julgamento do mérito,
considerando válida a cláusula de arbitragem
estipulada no contrato de transporte marítimo.
Preliminarmente, deve ser rejeitada
a alegação de nulidade da r.sentença, a qual foi
regularmente fundamentada.
Ademais,
acolhe-se
o
pedido
da
apelante em relação ao afastamento do segredo de
Justiça, pois a questão dos autos não se refere
propriamente à arbitragem, mas à possibilidade ou
não da sua extensão à seguradora sub-rogada, o que
não se enquadra na hipótese prevista no art. 189,
IV, do Código de Processo Civil.
Prelecionam LUIZ GUILHERME MARINONI
e SÉRGIO CRUZ ARENHARDT, a arbitragem afasta a
jurisdição
do
Estado.
Trata-se
de
instituto
fundado na autonomia da vontade, em que as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escolhem uma determinada forma de resolução de
conflito, distinta da jurisdicional (CURSO DE
PROCESSO CIVIL TEORIA GERAL DO PROCESSO págs.
148/150 - RT SÃO PAULO 2 006).
Contudo, no caso dos autos, não há
que se falar em extinção do processo com base no
artigo 485, inciso VII, do Código de Processo
Civil (convenção de arbitragem).
Isso porque, a apelante veio a juízo
pleitear direito próprio decorrente do contrato de
seguro
(fls.
48/63)
e
não
do
contrato
de
transporte marítimo que possui a cláusula de
compromisso arbitral.
A sub-rogação da seguradora não é do
mesmo direito material que emerge do contrato de
transporte marítimo, mas sim do contrato de
seguro.
Neste sentido o disposto na Súmula
188 do E.STF:
“O
segurador
tem
ação
regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o
limite previsto no contrato de seguro.”
Desse entendimento é que surge o
direito da apelante de pleitear o ressarcimento
dos prejuízos sofridos!
Neste sentido:
“O Código de Processo Civil
reconhece a possibilidade e a validade
da arbitragem desde que expressamente
observada a forma legal, conforme dispõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o
parágrafo
1o
do
artigo
3o:
“É
permitida arbitragem na forma da lei”.
No caso, a seguradora não aderiu à
referida cláusula, de forma que não se
seguiu à risca a legislação brasileira
no requisito da aceitação da parte
sujeitar-se ao juízo arbitral. No caso,
a indicação da arbitragem foi feita no
contrato de transporte e ainda que a
seguradora
esteja
litigando
com
fundamento no direito de regresso, sub-
rogada nos direitos e ações da segurada,
essa cláusula contratual não lhe alcança.” (Apel. no
1002847-62.2016.8.26.0562
Rel. Des.
MIGUEL PETRONI NETO
16a Câmara de
Direito Privado j. 21/08/2 018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenizatória. Ação regressiva decorrente de contrato de seguro. Cláusula arbitral instituída com a
segurada e não com as seguradoras.
Hipótese em que a resolução de conflitos
por arbitragem só obriga as partes
contratantes e não terceiros. Aplicação
da legislação estrangeira, por esse
mesmo
motivo,
que
só
poderia
ser
reconhecida em demanda própria entre
aqueles que figuraram no primitivo contrato de prestação de serviços. Extinção do processo inadmissível.
Impossibilidade de se negar a incidência
da
lei
nacional.
Sub-rogação
da
seguradora que se limita ao direito à
ação processual que teria a segurada,
mas não do direito material. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido.”
(Ag.
Inst.
no
0091567 16.2003.8.26.0000
4a Câmara.
Extinto 1o TAC - Des. Rel. PAULO ROBERTO
DE SANTANA j. 23.06.2 004)
Assim, de rigor o afastamento da
extinção do processo, o qual está em termos para
ser julgado, conforme estabelece o art. 1.013, §
3o, I, do Código de Processo Civil.
Quanto ao mérito, a apelante requer
o ressarcimento do valor de US$ 136.400,31, pago à
segurada aos 25/01/2 019 (fls. 113).
Verifica-se, às fls. 69, que a
mercadoria foi recebida a bordo com as seguintes
ressalvas:
“1
2.468 fardos embalados com
invólucros
rasgados;
2

1.919
fardos
com
embalagens sujas; 3
1.415 fardos com arame
partidos; 4 3 unidades com parte dos arames de
içamento partidos; 5
9 fardos sujos por
óleo/graxa.”
E, quando da chegada na Alemanha,
após a vistoria, foi verificado o seguinte:
“Em 19 de novembro de 2018, foi
concluída a descarga da mercadoria no porto de
Brake, hipótese em que foram identificados danos à
carga
com 276 polpas de celulose avariadas e
outras três com os arames de elevação quebrados,
diversas das quais haviam sido ressalvadas no
recibo do imediato - motivo por que foi solicitada
a intervenção deste comissário de avarias.” (fls.
73)
Portanto, não há dúvida de que a
segurada sofreu prejuízos na execução do contrato
de transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“In casu”, inexistente quaisquer das
hipóteses de exclusão da responsabilidade da
transportadora-apelada,
quais
sejam,
o
vício
próprio da coisa, o caso fortuito ou a força
maior.
É o risco de sua atividade!
Intrínseco ao contrato de transporte
marítimo a responsabilidade da transportadora em
caso de perda ou avaria das mercadorias e ainda em
caso de retardamento na entrega, cabendo a ela
ilidir esta presunção legal.
Tendo sido efetuado o pagamento da
indenização, houve sub-rogação da seguradora nos
direitos da segurada.
Por fim, equivocada a alegação de que
o valor da indenização seria aquele constante às
fls. 76, ou seja, 3.477,60 euros, pois este diz
respeito tão somente ao trabalho de limpeza das
unidades.
Portanto,
o
valor
total
da
indenização é aquele apontado na conclusão da
vistoria:
“O
prejuízo
final
corresponde
ao
valor segurado da mercadoria avariada subtraída do
valor auferido com a venda dos salvados, ou seja,
$136.400,31.” (fls. 79)
Dessarte, julga-se procedente a ação,
condenando-se a ré-apelada a pagar à seguradora-
apelante o valor de R$ 500.425,45, apontado na
inicial, devidamente corrigido pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça desde a data da sub-rogação
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde
a citação.
Em razão do resultado, invertem-se os
ônus sucumbenciais, devendo a ré arcar com as
custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO